Tribunal: STF
Processo: HC 226993
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME SEMIABERTO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.4.2023, por Felipe Anastácio da Silva, advogado, em benefício de Claudinei Luis Knop, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.3.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 771.381, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Consta da ementa desse acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. A fixação do regime mais gravoso se deu em consonância com o entendimento firmado por esta Corte Superior, pois, apesar de primário e fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de reclusão, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto, se desfavorável circunstância judicial, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, tal como se tem no presente caso, em que exasperada a pena-base pela quantidade de drogas.



    2. Agravo regimental improvido”.



    2. Essa decisão é o objeto da presente impetração. O impetrante alega que, tendo sido condenado o paciente pela prática dos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido à pena de dois anos de detenção, a ser cumprida no regime aberto, e de tráfico de entorpecente à pena de um ano, oito meses e quatro dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, preencheria os requisitos para a fixação do regime inicial aberto quanto ao crime de tráfico de drogas. Sustenta que, ao invés de se definir o regime semiaberto, deveria ser fixado o regime aberto, por ser o paciente primário, de bons antecedentes e considerada a pena definitiva pela prática do tráfico de entorpecente de um ano, oito meses e quatro dias de reclusão.



    Ressalta que o “paciente foi condenado em primeiro grau pela prática dos delitos previstos no artigo 12 da Lei nº 11.826/2003 (duas vezes) e artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 02 (dois) anos de detenção, em regime SEMIABERTO (…).



    Em sede de Apelação foi reconhecido em Acordão pela autoridade do TJ-PR o patamar máximo de redução previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, qual seja, 2/3 fixando a pena definitiva em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão (e-STJ Fl.316).



    O regime mantido foi SEMIABERTO para inicio de cumprimento da pena, sob o fundamento: grande quantidade de drogas apreendidas (…).



    A quantidade de drogas apreendidas (2,505 Kg de maconha) não é fundamento idôneo para fixação de um regime mais gravoso ante a uma pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, ainda mais para o Paciente que é primário e de bons antecedentes, tendo as condições favoráveis e reconhecido o tráfico privilegiado”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer o impetrante se digne Vossa Excelência de conceder à ORDEM LIMINAR, para sanar as irregularidades apresentadas pela autoridade coatora, substituir o regime severo aplicado em desfavor do paciente, para o regime diverso do semiaberto, eis que o paciente possui todos os requisitos objetivos e subjetivos para tais benesses, sendo reconhecido o regime aberto.



    3. DOS PEDIDOS.



    a. DIANTE DO EXPOSTO, requer, pelos argumentos alhures, a CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO do presente remédio constitucional para fins de APLICAR O REGIME ABERTO, conforme o art. 33, § 2º, c, do Código Penal e art. 387, § 2º do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Em primeira instância, o juízo da Vara Criminal da comarca de Assis Chateaubriand/PR condenou o paciente, pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, à pena de dois anos de detenção e vinte dias-multa e, pela prática do delito de tráfico de entorpecente, à pena de quatro anos, dois meses e nove dias de reclusão e 486 dias-multa. Foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual mínimo de um sexto, considerada a quantidade do entorpecente, e fixado o regime prisional semiaberto para a execução da pena de reclusão pela prática do tráfico de entorpecente. Foi determinada, primeiro, a imposição da pena privativa de liberdade de reclusão para, depois, executar-se a pena de detenção.



    A defesa interpôs recurso de apelação criminal, ao qual a Quinta Câmara do Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento para reduzir a pena do paciente pela prática do crime de tráfico de entorpecente para um ano, oito meses e quatro dias de reclusão e 194 dias-multa e a pena pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido para dois anos de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos. Foi afastado o bis in idem, pela utilização da quantidade do entorpecente (“2,505 Kg (dois quilos e quinhentos e cinco gramas) de maconha”), para a definição da pena-base e do percentual de um sexto da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, quanto ao crime de tráfico de entorpecente, sendo mantido o regime inicial semiaberto. Quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em razão da quantidade da pena, fixou-se o regime aberto. 



    Ao manter o regime inicial semiaberto pela prática do crime de tráfico de drogas, o Tribunal de Justiça paranaense, após afastar o bis in idem, manteve a conclusão quanto à quantidade do entorpecente apreendido (“2,505 Kg (dois quilos e quinhentos e cinco gramas) de maconha”) apenas como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria para a definição da pena-base, afastando essa circunstância da terceira fase para aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual máximo de dois terços. Entretanto, essa circunstância judicial desfavorável da quantidade do entorpecente apreendido, mantida na primeira fase da dosimetria, foi utilizada como fundamento para a manutenção do regime inicial semiaberto:



    “(...) a sentenciante considerou como circunstância judicial desfavorável ao recorrente a quantidade da substância entorpecente.



    Com relação à quantidade da droga, sabe-se que o art. 42, da Lei nº 11.343/2006, autoriza a utilização da quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida para fins de exasperação da pena, desde que o mesmo fundamento não seja invocado para se modular a fração da minorante prevista no artigo 33, § 4º, do mesmo diploma legal.



    No caso em apreço, a magistrada escorreitamente utilizou a quantidade da droga para fins de exasperação da basilar, tendo em vista que foram apreendidos 2,505 Kg (dois quilos e quinhentos e cinco gramas) de maconha.



    Na segunda etapa, a pena permaneceu em 05 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ante a ausência de agravantes e atenuantes.



    Na derradeira fase do processo dosimétrico, contudo, utilizou a mesma motivação para reduzir a sanção em patamar mínimo (1/6), o que configura indesejável bis in idem (…).



    Deste modo, deve ser reconhecido, em favor do réu, o patamar máximo de redução previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, qual seja, 2/3.



    De consequência, a pena resta definitivamente fixada em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.



    Mantém-se o regime semiaberto para início de cumprimento da sanção, diante da grande quantidade de drogas apreendidas, qual seja: 2,505 Kg (dois quilos e quinhentos e cinco gramas) de maconha”.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pleito da defesa do paciente e manteve o regime inicial semiaberto fixado pela prática do delito de tráfico de entorpecente:



    “(...) a fixação do regime mais gravoso se deu em consonância com o entendimento firmado por esta Corte Superior, pois, apesar de primário e fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de reclusão, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto, se desfavorável circunstância judicial, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, tal como se tem no presente caso, em que exasperada a pena-base pela quantidade de drogas”.



    5. Embora a pena de um ano, oito meses e quatro dias de reclusão e 194 dias multa, imposta em segunda instância após o provimento do recurso de apelação da defesa, permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto, apresentou-se fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso. Foi considerada a circunstância judicial desfavorável da quantidade do entorpecente, sendo destacado terem sido apreendidos “2,505 Kg (dois quilos e quinhentos e cinco gramas) de maconha”. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (3,567kg de maconha) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 
4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 201.536-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, 
DJe 20.8.2021).



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora